Tribunal: STF
Processo: ARE 1564409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. APELANTES QUE SE INSURGEM EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA DETERMINAR QUE OS RECORRENTES PROMOVAM, NO PRAZO DE ATÉ DEZ DIAS ÚTEIS, A RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS N.º 345/2015, BEM COMO QUE O CEPEL SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS CONTRATAÇÕES COM VISTAS À TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NÃO SINGULARES E QUE NÃO EXIJAM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA QUE SE REJEITA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. PATRIMÔNIO SOCIAL DA CEPEL QUE É COMPOSTO PREDOMINANTEMENTE DE CONTRIBUIÇÕES DA ELETROBRAS, ESTANDO VINCULADA AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. ENTIDADE RECEBEDORA DE VERBAS PÚBLICAS, ESTANDO SEUS ATOS SUBMETIDOS AO ARTIGO 1º DA LEI 4717/65. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA O PATROCÍNIO DE AÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA CÍVEL E TRABALHISTA. A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 25, II, DA LEI N. 8.666/93 NÃO SE CONTENTA COM A NATUREZA TÉCNICA DO SERVIÇO CONTRATADO. EXIGE A CONJUGAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA (ART. 13) COM A NATUREZA SINGULAR E A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS OU EMPRESAS (ART. 25, II). CASO EM CONCRETO EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE TAIS SERVIÇOS POR QUALQUER OUTRO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NÃO TENDO SIDO DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. SENTENÇA QUE DEU AO LITÍGIO A SOLUÇÃO QUE SE IMPUNHA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, XXI; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo o objeto desta ação a anulação do contrato firmado entre o CEPEL e a sociedade MALKA Y NEGRI ADVOGADOS, apresenta-se correta a propositura da demanda em face da entidade que produziu o ato, os dirigentes que o promoveram como também a sociedade que se beneficiou com o contrato cuja validade se questiona.



    Na hipótese em tela, observa-se que, embora a ELETROBRAS no ofício acostado aos autos às fls. 9870/9871, tenha afirmado que “é uma estatal não dependente, ou seja, uma estatal que não “receb(e)a do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária” (artigo 2º, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal). Ou seja, as contribuições que a ELETROBRÁS faz para o funcionamento da CEPEL não são, a rigor, oriundas do “tesouro público”, certo é que o CEPEL foi criado por sociedades de economista mista, cujo capital social é público de forma majoritária, nos termos do artigo 5º, inciso III do Decreto Lei 200/1967, sendo o valor da contribuição anual dependente de acordos, conforme as respectivas disponibilidades orçamentárias, conforme se observa no disposto no artigo 33 do Estatuto da CEPEL em sua atual redação.



    Ressalte-se que, conforme registrado no conteúdo do parecer ministerial de 1º grau, “apesar das alegações da ELETROBRÁS, verifica-se que tanto a estatal quanto o CEPEL estão elencados no orçamento da UNIÃO FEDERAL como órgãos vinculados ao Ministério de Minas e Energia, e recebedores de verbas públicas, conforme se verifica do Orçamento de Investimento de 2018.”



    Soma-se a isso o disposto no artigo 12 do Estatuto da CEPEL que dispõe que os associados fundadores (artigo 4, inciso I do referido Estatuto) obrigam-se a pagar contribuições anuais a CEPEL. O próprio site do segundo apelante comprova a sua estreita relação com a ELETROBRAS, conforme se verifica pela logo marca do referido centro tecnológico.



    (...)



    Verifica-se, inclusive, que em razão do impedimento de realizar contratação direta sem observância do determinado pela Lei de Licitações, foi celebrado em 2005 o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC n.º 2791 perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, em que se comprometeu a rescindir os contratos de trabalho de atividade-fim ou meio celebrados sem concurso público ou licitação até final de 2007 (fls. 160/176).



    Portanto, é incontroverso que o CEPEL tem o dever de realizar licitação nas suas contratações, a fim de garantir a obtenção da melhor proposta e a isonomia entre os interessados (arts. 37, inciso XXI, da CRFB/88 e art. 1º da Lei 8.666).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente